Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712185-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo agravado na petição de ID 27151435 e no parecer ministerial anexado ao ID 28245640. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator